Tribunal: TJSP
Processo: 2329656-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu à executada, ora agravante, a justiça gratuita bem como acolheu sua impugnação e determinou o desbloqueio dos ativos obtidos pelo Sisbajud. 1. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desbloqueio, porque decorreu da impenhorabilidade reconhecida. Falta de interesse recursal neste ponto. 2. Não evidenciada a incapacidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu à executada, ora agravante, a justiça gratuita bem como acolheu sua impugnação e determinou o desbloqueio dos ativos obtidos pelo Sisbajud. 1. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desbloqueio, porque decorreu da impenhorabilidade reconhecida. Falta de interesse recursal neste ponto. 2. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Ademais, ainda que a benesse fosse concedida, os efeitos não retroagiriam para dispensar a agravante do ônus sucumbencial imposto no título judicial excutido. Decisão mantida. Precedentes. Recurso desprovido, na parte conhecida.